Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO.
1. Tratando-se de apelação interposta pela Defesa, e não tendo sido apresentados fatos ou elementos alheios ao conjunto probatório submetido ao crivo do juízo a quo (como no caso vertente), pode o órgão ad quem conhecer da pretensão desclassificatória. Preliminar rejeitada.
2. Se do acervo probatório não se extrai qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade delitiva, tendo havido segura demonstração dos verbos nucleares do tipo imputado ao réu, emerge inviável o acolhimento das pretensões absolutória ou desclassificatória.
3. A palavra dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre aquilo que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova – como no caso vertente, em que a comercialização de entorpecentes restou documentada em arquivos de vídeo.
4. O registro formal do procedimento de identificação do acusado se reserva às hipóteses nas quais há dúvida em relação ao autor do fato. Quando evidenciada a autoria por outros meios de prova, o procedimento revela-se dispensável.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de inovação recursal rejeitada.